Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748571-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI DE MAGALHAES NAGAE APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DESPACHO Conforme se verifica na certidão de óbito juntada aos autos no ID 70868836, o óbito de Yuri de Magalhães Nagae ocorreu anteriormente à interposição do apelo. Considerando-se que o benefício da gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao espólio, por ser direito personalíssimo, deve o apelante, Espólio de Yuri de Magalhães Nagae, juntar aos autos comprovação de hipossuficiência econômica do espólio ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo. Nesse sentido: “(...) 2. A gratuidade de justiça concedida ao autor da ação não pode ser estendida ao espólio após seu falecimento, tendo em vista que o benefício corresponde a direito personalíssimo. (...)” (TJ-DF 07075166320208070000 1407821, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022) Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove a hipossuficiência do espólio ou proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator